Tribunal: TJBA
Processo: 0301035-67.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301035-67.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADAILTON GONÇALVES CARDOSO e outros (22) Advogado(s): DEBORAH CARDOSO GUIRRA APELADO: Companhia de Fertilizantes e Calcario da Bahiafertical Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COLETIVA. HABILITAÇÃO EM LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, ao manifestar seu inconformismo em face de determinada decisão, a parte recorrente deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretende o reexame das matérias debatidas nos autos, respaldando, fática e juridicamente, suas exposições, apresentando a causa de pedir e indicando os pedidos correspondentes, mediante impugnação específica contrária ao provimento objurgado. 2. Da análise da peça recursal, verifica-se que esta padece do vício de dialeticidade, já que não impugna o fundamento da decisão, qual seja, a impossibilidade de citação por edital, por não terem sido esgotados todos os expedientes disponíveis para a localização do réu, pois os apelantes se limitaram a repetir, ipsis litteris, as razões lançadas na apelação interposta nos autos da Ação de Usucapião Especial Coletiva tombada sob o n. 0004685-69.2010.8.05.0039. 3. Nesse contexto, o recurso manejado não pode ser conhecido. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº. 0301035-67.2012.8.05.0039, sendo apelantes ADAILTON GONÇALVES CARDOSO e OUTROS e apelada COMPANHIA DE FERTILIZANTES E CALCÁRIO DA BAHIA – FERTICAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO e o fazem pelos motivos seguintes.